Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-12.2022.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004604-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COMO CONDICIONAMENTO DO REGIME ESPECIAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

EMBARGADA(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação e remessa necessária que, por unanimidade, reformou a sentença para denegar a segurança.

Alega a parte embargante que o Acórdão é omisso em três pontos, a primeira omissão concerne ao fato que a operação realizada pela embargante não incide ICMS, a segunda omissão em acerca da inexigibilidade da CND por parte da legislação federal para cadastramento para operação pela ANP e, por último, que a empresa não possui fruição de benefício fiscal do ICMS.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, aplicando efeitos infringentes, para reformar o acórdão e manter a sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 191868156.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto pelo
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação e remessa necessária que, por unanimidade, reformou a sentença para denegar a segurança.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão é omisso em três pontos, a primeira omissão concerne ao fato que a operação realizada pela embargante não incide ICMS, a segunda omissão em acerca da inexigibilidade da CND por parte da legislação federal para cadastramento para operação pela ANP e, por último, que a empresa não possui fruição de benefício fiscal do ICMS.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a relação jurídica tributária refere-se não apenas à obrigação tributária principal, mas também a um conjunto de deveres instrumentais que viabilizam o dever de fiscalização e ordem das atividades tributárias no território,
in verbis
:

“Importante esclarecer que a relação jurídica tributária refere-se não apenas à obrigação tributária principal, mas também a um conjunto de deveres instrumentais que viabilizam o dever de fiscalização e ordem das atividades tributárias no território.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (APRESENTAÇÃO DE CND). IRRELEVÂNCIA DA INCIDÊNCIA OU NÃO DO ICMS.

ARTIGOS 113, §2º, 115, 175 PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1.
O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN).

(...)

4. A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.

5. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN.

6. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC.

(...)

8. Agravo de instrumento conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, agravo de instrumento nº 1285086/MT decisão monocrática, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de abril de 2010).

O art. 628-C do RICMS que dispõe a respeito dos requisitos para concessão do benefício do benefício fiscal para armazenamento de álcool etílico anidro combustível dispõe que:

Art. 628-C-1 Em caráter excepcional, enquanto não houver disponibilidade técnica para processamento dos pedidos dos regimes especiais referidos no artigo 628-C, mediante utilização de sistema informatizado pertinente, os estabelecimentos depositante e armazenador, interessados na sua obtenção, deverão formalizar seu pedido com observância do disposto nos §§ 1° a 7° deste artigo.

§ 1° Os estabelecimentos depositante e armazenador, interessados na obtenção de regime especial previsto neste capítulo, deverão:

I - obter, eletronicamente, Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Geridos pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado - CPEND, a qual deverá ser mantida em seus arquivos, pelo prazo decadencial, para exibição ao fisco quando solicitada;

II - encaminhar à Coordenadoria de Cadastro da Superintendência de Informações da Receita Pública - CCAT/SUIRP, via e-Process, Termo de Acordo assinado por meio de certificação digital, observado o modelo disponibilizado pela Unidade de Política Tributária Estadual da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda - UPTE/SARP/SEFAZ.

§ 2° Incumbe à CCAT/SUIRP registrar, após o respectivo recebimento, o Termo de Acordo no Sistema de Credenciamento Especial - Regimes Especiais, Substituição Tributária, Exportação e Importação - CREDESP.

§ 3° O Termo de Acordo exigido no inciso II do § 1° deste artigo:

I - será registrado previamente, mediante conferência exclusiva dos dados cadastrais do estabelecimento e da aposição da respectiva assinatura por meio de certificação digital;

II - vigorará em caráter precário e temporário;

III - produzirá efeitos a partir do dia seguinte ao do registro no Sistema CREDESP até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da disponibilização das funcionalidades necessárias para obtenção do correspondente regime especial, nos termos deste capítulo, por meio de sistema informatizado.

§ 4° Após o registro do Termo de Acordo no Sistema CREDESP, na forma indicada nos §§ 2° e 3° deste artigo, a CCAT/SUIRP deverá informar à SUCOM, para efetuar o monitoramento do contribuinte, inclusive mediante a análise da respectiva situação cadastral e regularidade fiscal pertinentes.

§ 5° Uma vez disponibilizadas as funcionalidades necessárias, conforme divulgado em portaria editada pela Secretaria de Estado de Fazenda, o estabelecimento que obteve o regime especial, nos termos deste artigo, deverá requerer sua obtenção por meio do sistema pertinente, até o último dia do 1° (primeiro) mês subsequente ao da disponibilização das referidas funcionalidades.

§ 6° Transcorrido o prazo de que trata o § 5° deste artigo ou, na hipótese de não atendimento das condições necessárias à obtenção do aludido regime especial por meio do sistema correspondente, o Termo de Acordo celebrado precariamente, em conformidade com os §§ 1° e 2° deste artigo, perderá efeito a partir do 1° dia do 3° (terceiro) mês subsequente ao da disponibilização das funcionalidades pertinentes.

§ 7° O disposto nos §§ 5° e 6° deste artigo não impede a Administração Tributária de cancelar, a qualquer tempo, o regime especial concedido na forma deste artigo, se verificada qualquer irregularidade na sua aplicação."

Assim, a própria legislação prevê a imposição de obrigações acessória para a sua fruição”.

Portanto, o voto condutor foi claro as razões pela qual reconheceu a legalidade da exigência da CND, uma vez que se trata de obrigação acessória, cuja obrigação é instrumental, independente das operações da parte embargante incidir ICMS ou não.

Ressalta-se que o fato da ANP não exigir a CND não possui condão de afastar os requisitos estabelecidos no art. 628-C do RICMS, em face da independência entre as normas.

Ademais, o acórdão colacionou arestos deste Sodalício reconhecendo a legalidade da exigência.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023